Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701799-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA DA OBESIDADE E GASTROENTEROLOGIA LTDA AGRAVADO: A F DA SILVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Centro Avançado de Cirurgia da Obesidade e Gastroenterologia Ltda. pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. O agravante alega que se trata de execução de título de crédito extrajudicial, relativa à emissão de três (3) lâminas de cheque, as quais tratam do montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Pondera que não ocorreu a prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção da execução em tela. Sustenta que o simples insucesso na prática de um ato processual não pode ter o condão de ensejar, automaticamente, a suspensão do processo, até porque houve o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do agravado e ainda a restrição para a penhora de bens. Argumenta que os autos não ficaram no arquivo provisório pelo prazo necessário e que deveria ter sido intimado para diligenciar no feito do processo, bem como que não ocorreu a prescrição intercorrente pois não há o que se falar em tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis. Pugna pelo provimento do seu recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a sentença, seja determinado o devido prosseguimento da execução. Intimada a agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, esta reiterou sua argumentação do recurso, defendendo que, nos termos dos arts. 354 e 487, inciso II, ambos do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que venha a declarar a prescrição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não merecendo ser conhecido, por evidente inadequação ao pronunciamento judicial recorrido. Consultando-se os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra sentença proferida em sede execução de título extrajudicial de no 0701373-37.2020.8.07.0007, em ID no 168507167. Referida sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, como consequência, julgou extinto o processo executivo, com apoio no art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do CPC. Veja-se que se trata efetivamente de sentença e não de decisão interlocutória eventualmente recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC), já que se ajusta de modo exato à definição constante do art. 203, § 1o, do CPC, onde se lê que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Por isso, o pronunciamento judicial ora recorrido não é impugnável pelo recurso em tela, mas, sim, por meio de apelação. Basta conferir a literalidade do art. 1.009, do CPC, a estatuir que “da sentença cabe apelação”. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator